Tribunal: TJBA
Processo: 8037972-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037972-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
YANCA CAROLINA QUICOLI THEODORO, ANA CAROLINA SAFRA DE JESUS, FRANCINE CAROLINE NABAS PELOZIM, LUCAS GABRIEL MOREIRA BRANCO, GUILHERME DURAN GALLASSI

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
YANCA CAROLINA QUICOLI THEODORO, ANA CAROLINA SAFRA DE JESUS, FRANCINE CAROLINE NABAS PELOZIM, LUCAS GABRIEL MOREIRA BRANCO, GUILHERME DURAN GALLASSI

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROGRAMA DESENVOLVE. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO Nº 2692000005/21-6. AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL COM CFOP 1653. CRÉDITOS NÃO VINCULADOS. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SAT Nº 27/2009. LEGALIDADE DA CONDUTA DA CONTRIBUINTE. REGULARIDADE DOS DEMAIS AJUSTES FISCAIS NÃO IMPUGNADOS NA FASE ADMINISTRATIVA. HIGIDEZ DA SOLUÇÃO DADA AO CASO CONCRETO PELA 4ª JUNTA DE JULGAMENTO FISCAL. MANUTENÇÃO PARCIAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO PARA OS PERCENTUAIS MÁXIMOS DO ART. 85, §3º, OBSERVANDO-SE O ESCALONAMENTO DO §5º DO MESMO DISPOSITIVO. APELOS SIMULTÂNEOS DESPROVIDOS.

1. Os benefícios fiscais concedidos no âmbito do Programa Desenvolve devem observar os critérios estritamente delineados pela legislação infralegal vigente à época dos fatos geradores, especialmente a Instrução Normativa SAT nº 27/2009, cuja interpretação, por se tratar de norma restritiva, impõe-se em sua literalidade.

2. Sendo assim, a própria Instrução Normativa referenciada, ao disciplinar a apuração do saldo devedor no âmbito do Programa Desenvolve, define, em seu item 2.2, os créditos fiscais considerados não vinculados (CNVP), merecendo especial destaque o subitem 2.2.20. Conforme expressamente previsto, os créditos de ICMS decorrentes da aquisição de combustíveis, sejam ou não derivados de petróleo — a exemplo do gás natural discutido nos autos — não devem ser computados no cálculo do incentivo, excetuando-se apenas aqueles destinados à industrialização do próprio combustível, classificados sob os CFOPs 1.651, 2.651, 1.658 e 2.658.

3. Com efeito, a interpretação que desconsidere a expressa qualificação conferida pela IN SAT nº 27/2009 aos créditos de ICMS decorrentes de CFOPs 1.653 como “não vinculados” (CNVP) afrontaria os princípios da legalidade tributária e da segurança jurídica, os quais vedam a adoção de critérios interpretativos que ampliem, em desfavor do contribuinte, os efeitos de normas restritivas.

4. Por outro lado, a ausência de impugnação específica na esfera administrativa, por parte da contribuinte, quanto aos demais ajustes promovidos pela fiscalização, aliada à regularidade formal e material do lançamento, autoriza a manutenção parcial do auto de infração, conforme delimitado na sentença, concluindo pela adequação da solução dada ao caso concreto pela 4ª Junta de Julgamento Fiscal.

5. Em tempo, diante da manutenção da sentença e do desprovimento dos recursos interpostos, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do Tema 1.059 do STJ e art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, de sorte que deverão observar os percentuais máximos previstos no § 3º do referido artigo, conforme o valor da causa, aplicando-se, ainda, o escalonamento previsto no § 5º do mesmo dispositivo legal.

6. Sentença mantida. Apelos simultâneos desprovidos. Honorários majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037972-10.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS SIMULTÂNEOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .